Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-42.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SAULO FERREIRA DE MORAES - CPF: 719.023.251-68 (RECORRIDO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001913-42.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:

SAULO FERREIRA DE MORAES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA APÓS PAGAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA
”. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 527,22 (quinhentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos)
protestado indevidamente em 08/12/2021. Aduz que o valor protestado foi objeto de acordo de confissão de dívida junto a reclamada, sendo o pagamento da primeira parcela realizado em 01/12/2021, sustenta que o protesto ocorreu após a regularização do débito, uma vez que o valor da fatura protestada estava inserido dentro do acordo de quitação, de modo que indevido no caso concreto.

2.

Não impugnando a concessionária de energia elétrica os documentos acostados na exordial e não comprovando a regularidade da negativação realizada após o acordo de quitação de dívida, resta configurada a falha na prestação de serviço.

3.

Oportuno registrar que
não se trata de manutenção
nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que neste caso deveria ser consignado no acordo realizado que o pagamento do valor da entrada poderia ensejar a baixa dos protestos. Em verdade, a concessionária realizou o protesto dos dados do autor
após aceitar a renegociação da dívida
, com parcelamento dos valores, assim, violou o princípio da boa-fé objetiva inerente às relações negociais, caracterizando-se pela quebra da confiança manifesta entre as partes em decorrência da legítima expectativa conferida ao consumidor de que o pagamento regular dos valores renegociados não ensejaria o protesto de seus dados.

4.

Deste modo, a inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral
in re ipsa
, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Dano moral fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que não comporta redução, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e em conformidade com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022